Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. SIGILO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.
2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão.
3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.
4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos.
5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo apelante a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe.
6. O artigo 189 do Código de Processo Civil garante o sigilo aos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. É possível a decretação, em processos públicos, de sigilo individual tão somente em relação à documentos acobertados pela proteção à intimidade, ao sigilo bancário, fiscal e médico.
7. Recurso conhecido e provido em parte.